Tribunal: TJMT
Processo: 0002774-86.2015.8.11.0004
Relator(a): ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
NEIDE AMÉLIA SOUSA RIBEIRO
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS

Número do Protocolo: 123287/2017
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – CARGO DE RECEPCIONISTA – CONTRATAÇÃO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 – AQUISIÇÃO DA ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA DO ARTIGO 19 DO ADCT – TRANSMUTAÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO – PLEITO VISANDO O RETORNO DOS DEPÓSITOS MENSAIS DE FGTS E O PAGAMENTO DOS VALORES NÃO RECOLHIDOS DESDE 1994 – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA QUE NÃO SE APLICA AO SERVIDOR ESTÁVEL – PRECEDENTES – APELO DESPROVIDO.
“Empregado público cuja relação foi convertida ao regime estatutário não faz jus à percepção de FGTS, porquanto há vedação explícita da norma constitucional (CRF, art. 39, § 3º). Impossibilidade de instituição de duplo mecanismo de proteção ao emprego (FGTS e estabilidade).” (Ap 98516/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/08/2016, Publicado no DJE 16/08/2016)

APELANTE(S):
NEIDE AMÉLIA SOUSA RIBEIRO
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto por NEIDE AMÉLIA SOUZA RIBEIRO em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, lançada nos autos da Reclamação Trabalhista codificada sob o nº 198459, movida em face do município daquela comarca, em que decretou a prescrição quanto ao não recolhimento da contribuição para o FGTS, uma vez que proposta a ação após o biênio contado da transmutação do contrato de trabalho celetista em estatutário, julgando, por consequência, improcedentes os demais pedidos vindicados na exordial.
Nas razões de recurso, a apelante alega que, diversamente do consignado pelo juízo singular, as parcelas fundiárias não se encontram prescritas, na medida em que o entendimento da Suprema Corte é no sentido de que não existe possibilidade constitucional de se mudar regime celetista para o estatutário, razão pela qual o acolhimento do art. 19 do ADCT apenas garante o direito à estabilidade e não a alteração de regime de trabalho.
Defende que seu regime empregatício foi regido pela CLT, com início em 01/03/1983, o que no seu entender não confere a transmudação de regime celetista para o estatutário, de modo que não há que se falar em prescrição bienal.
Ao final, requer o provimento do apelo, para o fim de que seja a municipalidade condenada ao pagamento da verba fundiária correspondente a todo o período laborativo anterior à sua aposentadoria.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 77/82, onde o apelado rebateu os argumentos da parte recorrente e pugnou pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos.
É o relatório.
Edson Dias Reis
Juiz de Direito Convocado

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Cuida-se de recurso de apelação manejado por Neide Amélia Souza Ribeiro, ante o seu inconformismo com a sentença prolatada pela 4ª Vara Cível de Barra do Garças-MT, em que decretou a prescrição quanto ao não recolhimento da contribuição para o FGTS, vez que proposta a ação após o biênio contado da transmutação do contrato de trabalho celetista em estatutário, e, por conseguinte, julgou os demais pedidos vindicados na exordial improcedentes.
De início, ressalto que a prescrição alegada confunde com o mérito, posto que será analisado a continuidade do contrato e sua natureza jurídica.
Com efeito, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.
Como causa de pedir a apelante sustenta que não há que se falar em transmudação do regime empregatício – celetista e estatutário –, consoante pacífica orientação do Pretório Excelso, fato que por si só enseja no afastamento da prescrição bienal mensurada pelo togado singular e, por conseguinte, lhe confere o direito à percepção dos valores a título de verba fundiária.
No caso, constata-se que a requerente foi contratada pela municipalidade recorrida na data de 1º/03/1983, para desempenhar o cargo de recepcionista, cujo contrato de trabalho foi anotado na sua CTPS, com opção do recolhimento do fundo de garantia.
Com a vigência da Constituição Federal de 1988, a demandante cumpria com os requisitos elencados no art. 19 do ADCT, sendo esta foi declarada estável no serviço público correspondente, quando então, em virtude dos trinta e um anos de contribuição, foi aposentada junto ao Regime Geral da Previdência Social em 12/03/2014.
No caso, a referida estabilidade é consagrada aos empregados contratados sem concurso público, há pelo menos cinco anos continuados, contados da data de promulgação da Constituição Federal 1988, sem, contudo, conferir-lhes a condição de servidores públicos estatutários.
Com efeito, transcrevo parte do voto do Ministro Relator Walmir Oliveira da Costa, lançado nos autos do Recurso de Revista nº. 338620145150056, publicano no DEJT 31/07/2017, os quais utilizo-me como razões de decidir, verbis:

“[...]
Assim, desde a promulgação da CF/88, o reclamante vive uma situação peculiar: embora não seja estatutário (como já demonstrado no tópico anterior), possui um benefício exclusivo, antes previsto apenas a quem ingressara no serviço público por meio de concurso público: a estabilidade.
Dessa forma, e justamente por ser estável, a ele não são devidos os depósitos de FGTS, a partir de 05 de outubro de 1988.
Isso porque, como é sabido, estes recolhimentos se destinam a proteger o empregado da dispensa sem justa causa, o que jamais poderia ter ocorrido contra o reclamante (na época em que ainda se ativava para o Município pois, agora, encontra-se aposentado), face à estabilidade que a CF lhe concedeu.
Ou seja, não poderia o reclamante fazer jus a ambos os benefícios (estabilidade e FGTS), uma vez que estes são advindos de sistemas jurídicos diferentes. Assim, pelo regime estatutário, o funcionário público tem direito à estabilidade, mas não ao FGTS. Já pela CLT, o empregado tem direito ao FGTS, se for despedido injustamente, mas não tem a estabilidade.
Como o reclamante, pela Constituição Federal, adquiriu o direito à estabilidade, não poderia ser despedido injustamente. Em razão disso, não poderia ter, também, o direito ao FGTS, pois isso significaria fazer jus a ambos os benefícios de dois sistemas diferentes, o que não se faz possível, já que tal não seria nem mesmo justo para com seu colega estatutário, que se esforçara para ser aprovado em concurso público de provas e títulos.
Assim, o reclamante se tornou estável, mas de uma estabilidade especial, que lhe foi concedida pela Constituição Federal, qual seja: a chamada estabilidade constitucional.” [TST – RR: 338620145150056, Relator: Walmir Oliveira da Costa, Data de Publicação: DEJT 31/07/2017 – destaquei]

Assim, a apelante não faz jus à percepção da verba fundiária de todo o período em que prestou serviços ao Município-recorrido, na qualidade de estável [art. 19 do ADCT], uma vez que pela situação peculiar vivenciada, esta possui direitos não estendidos ao celetista, dentre os quais, destaca-se o de não ser demitido do serviço público senão naquelas hipóteses previstas em leis, e após regular processo administrativo, assegurado o direito de defesa.
Por outro lado, os celetistas gozam de outros que àquele não se deferem, como é o caso do recebimento do FGTS, cuja finalidade é criar uma espécie de pecúlio para amparar o trabalhador quando surpreendido pela demissão involuntária e sem justa causa.
Ressalta-se que a extinção do contrato de trabalho da Apelante se deu em razão da aposentadoria da servidora junto ao Regime Geral da Previdência Social, em virtude de tempo de contribuição, e não em razão de demissão sem justa causa.

A propósito, este é o entendimento firmado por este Sodalício:

“DIREITO ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – EMPREGADO PÚBLICO – CONVERSÃO AO REGIME ESTATUTÁRIO – PERCEPÇÃO DE FGTS – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Empregado público cuja relação foi convertida ao regime estatutário não faz jus à percepção de FGTS, porquanto há vedação explícita da norma constitucional (CRF, art. 39, § 3º).
Impossibilidade de instituição de duplo mecanismo de proteção ao emprego (FGTS e estabilidade).” (Ap 98516/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/08/2016, Publicado no DJE 16/08/2016)

“RECURSO DE APELAÇÃO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – SERVIDORA MUNICIPAL CONTRATADA PELO REGIME DA CLT – TRANSMUTAÇÃO PARA O REGIME ESTATUTÁRIO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL COM RELAÇÃO AO PERÍODO ANTERIOR À MODIFICAÇÃO – EXTINÇÃO DO CONTRATO TRABALHO – VÍNCULO ESTABELECIDO PELO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CÁCERES – INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO FGTS – RECURSO DESPROVIDO.
O trabalhador deve observar o prazo estabelecido no artigo 1º, do Decreto n. 20.910/32 para postular, em juízo, o benefício relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço referente ao período em que trabalhou pela regra celetista, cujo termo inicial inaugura-se a partir da mudança de regime.
No regime estatutário não é possível preservar benefícios estranhos à norma institucional, tampouco o direito ao recolhimento do FGTS.” (Ap 154907/2013, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/12/2014, Publicado no DJE 09/12/2014)

Logo, não há como prosperar a pretensão da apelante, posto que após a aquisição da estabilidade extraordinária do art. 19 ADCT a incidência do regime do FGTS não se mostra possível, ante a notória incompatibilidade com as normas estatutárias, razão pela qual a sentença deve ser mantida por estes fundamentos acima mencionados.
Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR